Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737149-77.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY VELOZ APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Diante da comunicação do óbito do Apelante (ID 75884137), suspendo o feito por 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, ao tempo em que determino o cadastramento da data do óbito no PJe. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator